Tribunal: TJSP
Processo: 2184565-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Possibilidade – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Ausente demonstração para a hipossuficiência econômica permanente – Reconhecido estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus – Autorizadas

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Pessoa jurídica – Possibilidade – Entretanto, diante da finalidade lucrativa, indispensável a demonstração da efetiva necessidade e impossibilidade de recolhimento das custas e das despesas do processo – Ausente demonstração para a hipossuficiência econômica permanente – Reconhecido estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus – Autorizadas medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública, dentre as quais a quarentena – Evidente impacto no faturamento – Taxa que é obrigação tributária de prestação compulsória, passível de ser afastada apenas em hipóteses específicas – Autorizado o pagamento ao final, medida suficiente a garantir o acesso ao Poder Judiciário e o exercício da ampla defesa.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Sem hipótese para o diferimento do contraditório – Além disso, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito – Falta de requisito prescrito pelo artigo 300 do Código de Processo Civil – A demora no curso do processo, por si só, não é fundamento suficiente para a concessão medida.

Agravo não provido.